Tribunal: TJDFT
Processo: 0717121-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO SOMENTE PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONCURSO PÚBLICO DA PMDF. VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS NEGROS/PARDOS. SISTEMA MISTO DE IDENTIFICAÇÃO. VALIDADE PELO STF. AUTODECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. NÃO ENQUADRAMENTO DO AUTOR NA POLÍTICA DE COTAS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.

1. O art. 1.015 do CPC, que prevê hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, não contempla a impugnação ao valor da causa ou a sua correção. Logo, a reapreciação dessa matéria deve ocorrer em sede de eventual recurso de apelação, em preliminar, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Não se conhece de parte do recurso, especificamente quanto à alteração do valor da causa. Precedentes.

2. Os benefícios da gratuidade de justiça concedidos ao agravante na decisão que indeferiu a tutela recursal referem-se tão somente para fins de interposição do presente recurso de agravo de instrumento, não estendendo os seus efeitos ao Juízo de Origem, sob pena de afronta ao Princípio da Dialeticidade.

3. Trata-se de pretensão recursal voltada à reforma de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em anular o ato que o reprovou no procedimento de heteroidentificação e assegurar sua classificação efetivamente alcançada no resultado final dentre os candidatos cotistas no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal.

4. Extrai-se que o edital do concurso adotou o sistema misto de identificação, o qual compreende 2 (duas) formas distintas de verificação da condição de candidato negro/pardo, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação.

4.1. A respeito das citadas formas de verificação, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela validade de ambas, desde que sejam respeitados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

5. A banca examinadora, após analisar os traços fenotípicos do ora recorrente, e por critérios eminentemente técnicos e científicos, concluiu, de forma unânime, pela ausência de traços de pessoa preta ou parda, conforme consta na ficha de avaliação de aferição de veracidade de autodeclaração, motivo pelo qual foi indeferida sua continuação no concurso público em questão.

5.1. A comissão de heteroidentificação entendeu que o agravado não apresenta fenótipo compatível para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros/pardos, especialmente quanto à cor da pele (branca), textura dos cabelos e barba (lisos) e fisionomia (boca e nariz finos e lábios rosados).

6. O ato administrativo goza de presunção de legalidade, a qual somente pode ser elidida mediante prova em contrário, não bastando a mera alegação de ilegalidade com a juntada aos autos de algumas fotos do recorrente.

7. Mesmo para as pessoas pardas, que seriam aquelas oriundas da miscigenação de origem preta com outra cor, faz-se imperioso que os traços negróides, ou seja, aqueles característicos da raça preta estejam presentes e que eles tragam para o indivíduo as dificuldades típicas, embora absolutamente nefastas, sofridas por essa parcela da população, o que não se observa no caso dos autos neste momento processual, havendo necessidade de dilação probatória. Precedentes.

8. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, nega-se provimento.